Tribunal: STF
Processo: Pet 12901
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição apresentada pelo Município de Pindamonhangaba, para correção de suposto erro na conversão de recurso especial em recurso extraordinário – autuado nesta Corte sob o número RE 1.499.056, a mim distribuído e, ainda, com o propósito de obstar a decisão de sobrestamento por mim proferida neste último. 



    Afirma, quanto à aludida conversão, ser inadmissível referido procedimento de ofício – conversão de um recurso especial em recurso extraordinário -, em decisão monocrática por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, bem como alude com a inexistência de procedimento de repercussão geral no caso e, por fim, alega a não abertura de vista ao ora peticionário para se manifestar. Requer seja esta petição recebida como embargos de declaração.



    Argumenta que não se verificou a interposição de recurso extraordinário neste feito, de modo que em momento algum foram discutidas as questões constitucionais objeto da ADI 4.917/DF, cujo trâmite ensejou a decisão de sobrestamento do recurso em questão a fim de se evitar decisões conflitantes. Entende que a conversão de ofício do recurso especial em extraordinário viola os princípios do impulso oficial, da preclusão e da não surpresa. 



    Relata que aviou petição demonstrando o prejuízo de ordem processual a que fora submetido pela condução anômala do processo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas que essa peça não foi mencionada pela decisão ora embargada. 



    Esclarece que, na referida petição, demonstrou que não há identidade entre a situação posta no RE 1.499.056 e a que ensejou a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, uma vez que “o acórdão do TRF2, objeto de sobrestamento por decisão colegiada da Segunda Turma do STF, declarara a inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei 9.478/1997, na redação dada pela Lei 12.734/2012. Em sentido contrário, o acórdão proferido nestes autos declarou que, como estão vigentes, não podem esses dispositivos terem sua eficácia reduzida”.



    Postulou, ao final, a requisição dos autos a esta Corte para apreciação dos embargos de declaração, a fim de corrigir: i) o primeiro erro material, contido na primeira linha da decisão embargada, pois não existe recurso extraordinário nos autos; ii) o segundo erro material, contido no primeiro parágrafo de fundamentação, à fl. 4 da decisão embargada, pois a leitura dos itens V e VI da ementa do acórdão revela que, além da discussão expressamente referida pela decisão embargada, há, ainda, outra questão jurídica, atinente ao cabimento da correção monetária ocorrida durante o período em que os royalties permanecem depositados na Conta Única do Tesouro Nacional; e iii) a omissão de juízo de valor, positivo ou negativo, da petição do Município ao eDOC 135, nem sequer relatada pela decisão embargada, a fim de que sejam atribuídos efeitos infringentes, com exclusão da determinação de sobrestamento do processo no aguardo do julgamento definitivo da ADI 4.917/DF.



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste ao Requerente.



    De início, anoto que é firme a orientação desta Corte no sentido de que não cabe recurso contra ato sem conteúdo decisório, como é o caso do despacho de mero expediente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de despacho sem cunho decisório. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (ARE 1.383.506-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 2. É dever das partes manter atualizado o endereço para recebimento das comunicações judiciais, sendo vedado àquela que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço, sustentar a nulidade por falta de intimação. Nenhum ato judicial de conteúdo decisório foi praticado sem que o requerente tenha sido intimado, tampouco sem representação nos autos, razão pela qual plenamente exercido seu direito de defesa, inclusive impugnando, mediante a interposição de agravos contra as decisões monocráticas pelas quais negado seguimento aos apelos extremos que interpôs. 3. A apresentação de memoriais não constitui ato essencial à defesa, mas mera faculdade, podendo ser exercida em qualquer momento processual anterior ao julgamento do feito. A ausência de apresentação de memoriais não representa nulidade ou cerceamento de defesa. 4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. 5. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021). 



    Além desses precedentes, aponto ainda, as seguintes decisões monocráticas, a teor do que dispõem também o art. 203, § 3º c/c o art. 1.001 do CPC: RE 1.014.696, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.11.2017 e ARE 1.069.593, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 07.02.2018. 



    No mais, reitero que a discussão travada nos autos é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.  
Nesse contexto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito das referidas ADIs, evitando-se eventuais decisões conflitantes. 



    Esse também foi meu entendimento da Segunda Turma quando do julgamento do RE 1.304.836, de relatoria do Ministro Nunes Marques, em que fiquei redator para o acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO. ARTIGOS 48, § 3º E 49, § 7º, DA LEI 9.478/97, ALTERADOS PELA LEI 12.734/2012. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NºS. 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038. SOBRESTAMENTO. 1. Considerando-se que a discussão relativa às alterações na forma de cálculo dos royalties em razão da inclusão dos pontos de entrega às concessionárias de gás natural como instalações de embarque e desembarque, à luz dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º da Lei nº 9.478/1997 na redação da Lei nº 12.734/2012, é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte, é de rigor o sobrestamento do presente feito até o desate do mérito das referidas Ações, evitando-se eventuais decisões conflitantes. 2. Agravo regimental parcialmente provido, com o sobrestamento do processo até o julgamento do mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038.”



    Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente